Tribunal: TJMT
Processo: 1019870-94.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019870-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALINE MILANSKI DE OLIVEIRA - CPF: 029.284.211-22 (ADVOGADO), MADEIREIRA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 08.964.216/0001-89 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – MARCO INICIAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA - PRAZO DE CINCO (5) ANOS – NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO – MARCO INTERRUPTIVO – DESPACHO CITATÓRIO COM RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1.
Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva apenas quando se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a do despacho citatório, nos termos do artigo 174,
caput
, c/c parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional.

3.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Madeireira São José Ltda e outro
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única de Tabaporã que, nos autos da Execução Fiscal nº
1000003-32.2021.8.11.0094
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada tão
somente para afastar a cobrança da TACIN, determinando o prosseguimento da execução quanto aos débitos tributários remanescentes inscritos nas CDAs nº 20191623344 e 2017472072
.

Nas razões do recurso os agravantes sustentam que
“O direito da Fazenda Estadual de cobrar o crédito tributário alegado, encontra- se extinto pela prescrição (art. 156, V e 174 do CTN), eis que transcorrido período de tempo superior a cinco (5) anos, contados do seu vencimento até a propositura da presente ação”.

Em outra análise, destacam que
“
os marcos temporais que devem ser levados em consideração correspondem às datas dos vencimentos das obrigações tributárias, quais sejam, 20/02/2013, 20/03/2013, 22/04/2013, 20/05/2013, 20/06/2013, 22/07/2013, 20/08/2013, 20/09/2013, 21/10/2013, 21/11/2013, 20/12/2013, 20/01/2014, conforme se pode observar da CDA 2017472072
”.

Assim, enfatizam que
“
entre as datas de vencimento dos tributos em questão e a data do ajuizamento da ação, ocorrido em 04/01/2021, houve o decurso de prazo superior há 05 anos, motivo pelo qual, deve-se reconhecer a extinção do presente crédito tributário
”.

Por esses motivos, requerem o provimento do presente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão impugnada de modo a reconhecer a prescrição dos créditos tributários (Id. 227725173).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, pugnando pela manutenção da decisão recorrida e desprovimento do recurso (Id. 235600159).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
Madeireira São José Ltda e outros
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única de Tabaporã que, nos autos da Execução Fiscal nº
1000003-32.2021.8.11.0094
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada tão
somente para afastar a cobrança da TACIN, determinando o prosseguimento da execução em relação aos débitos tributários remanescentes inscritos nas CDAs nº 20191623344 e 2017472072
.

De acordo com o processo de origem, de nº 1000003-32.2021.8.11.0094, constante do Pje de 1ª instância, verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou em 04/01/2021
ação de execução fiscal em desfavor de
Madeireira São José Ltda e outros
visando o recebimento de créditos tributários inscritos nas CDAs nº
2017472072, 2018774861, 2018799672, 20191623344 e 2020444368,
cujos valores alcançavam o montante de R$ 304.223,32
(trezentos e quatro mil duzentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos).

No dia 15/01/2021 houve o despacho inicial determinando a citação da parte executada.

Na data de 25/03/2024 ocorreu a citação válida do corresponsável Juares Domingos dos Santos e da empresa executada.

Os agravantes apresentaram exceção de pré-executividade alegando a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), a ocorrência da prescrição quinquenal, a ilegitimidade passiva do corresponsável e a limitação da fixação do índice de correção monetária e juros de mora à taxa Selic.

Em resposta à defesa apresentada, o Estado de Mato Grosso informou o cancelamento das CDAs nº 2018774861, 2018799672 e 2020444368 e a alteração da CDA nº 20191623344, bem como requereu o prosseguimento do processo executivo fiscal em razão dos débitos tributários remanescentes, inscritos nas CDAs nº 20191623344 e 2017472072.

Ao decidir, o juízo
a quo
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apenas para reconhecer a ilegalidade na inscrição da dívida ativa de Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN, bem como o cancelamento das CDAs nº 2018774861, 2018799672 e 2020444368 e a alteração da CDA nº 20191623344 e determinou o prosseguimento do processo executivo fiscal em razão dos débitos tributários remanescentes inscritos nas CDAs nº 20191623344 e 2017472072, o que motivou os agravantes a interporem o presente recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Depreende-se do presente recurso que as partes agravantes alegam a ocorrência da prescrição quinquenal em relação aos débitos tributários remanescentes inscritos nas CDAs nº 20191623344 e 2017472072, ao argumento de que entre a data do vencimento dos créditos tributários e a data da propositura da execução decorreu o prazo de 5 (cinco) anos.

A respeito da sistemática da prescrição quinquenal, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, sendo que, como a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional no que concerne a interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.
(destaquei).

Cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas se presumem verdadeiras.

Assim, considerando que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inaugural da prescrição a constituição definitiva pela via administrativa que, no caso da CDA nº 20191623344, ocorreu em
22/09/2018
e, na hipótese da CDA nº 2017472072, ocorreu em
12/09/2016
.

Logo, entre a data da constituição definitiva dos créditos tributários –
22/09/2018 e 12/09/2016
– e o despacho inicial que determinou a citação da parte agravante –
15/01/2021
–, não decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRAZO QUINQUENAL – INÍCIO COM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição".
(TJMT - N.U 1004357-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

2. Recurso provido”.

(N.U 1029594-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso interposto por
Madeireira São José Ltda e outro
para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024